Tribunal: TJDFT
Processo: 0710533-89.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DA OPERADORA EM AUTORIZAR TRATAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CIRURGIA BARIÁTRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
I. A administradora de benefícios, cujo papel no sistema de saúde suplementar é definido pelo artigo 2o da Resolução ANS 196/2009, não integra o contrato de assistência à saúde celebrado entre o consumidor e a operadora do plano de saúde, segundo dispõe o artigo 1o da Lei 9.656/1998.
II. A administradora de benefícios, alheia à relação contratual, é parte ilegítima para a demanda que tem por objeto autorização de tratamentos recusada pela operadora do plano de saúde.
III. Se à administradora de benefícios não é imputado comportamento omissivo ou comissivo ligado à recusa da autorização pela operadora do plano de saúde, não incide a solidariedade prevista nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. As exigências da ANS quanto ao Índice de Massa Corporal do paciente não se sobrepõem à prescrição médica que objetiva salvaguardar a saúde e a vida do consumidor.
V. Traduz dano moral passível de compensação a recusa injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar a realização de cirurgia necessária ao tratamento médico prescrito ao paciente.
VI. Recurso da primeira Ré desprovido. Recurso da segunda Ré provido.